Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXTENSÃO DE COBERTURA. EXAMES COMUNS. RECÉM-NASCIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO COM COBERTURA AMBULATORIAL SEM OBSTETRÍCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, em ação de conhecimento, julgou improcedente os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado na modalidade ambulatorial sem obstetrícia obriga a operadora a garantir ao recém-nascido a cobertura de consultas e exames; e (ii) saber se a negativa de cobertura gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, cumpre assinalar que a relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por força da Súmula n.o 608 do STJ, segundo a qual: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’’.
4. Nos termos do art. 12 da Lei no 9.656/1998, a extensão de cobertura do plano de saúde ao recém-nascido no período de 30 (trinta) dias após o parto, é obrigatória apenas em contratos com cobertura obstétrica, o que não se verifica no presente caso, em que as partes entabularam a avença exclusivamente na modalidade ambulatorial.
5. Não houve comprovação de que o recém-nascido necessitada de tratamento urgente ou indispensável à preservação da sua vida ou integridade física, mas apenas da realização de exames comuns a todos os recém natos.
6. A negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual expressa e conforme a legislação vigente, não configura ilícito passível de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A cobertura assistencial ao recém-nascido prevista no art. 12, III, da Lei no 9.656/1998 aplica-se apenas aos contratos com cobertura obstétrica.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 12, incisos I e III.